Tribunal: TJPA
Processo: 0818344-06.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818344-06.2023.8.14.0040

APELANTE: MANOEL PINTO PORTELA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES E COMPRAS EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL PINTO PORTELA em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 08183144-06.2023.814.0040), ajuizada contra BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela requerida e, no mérito, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, declarando extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem a contratação impugnada na inicial, além de defender nunca ter utilizado o cartão.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciária da autora, cartão de crédito consignado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a Cédula de Crédito Bancário – Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Bonsucesso (ID nº 19992433/19992434 – autorização por biometria facial 10869722), e autorização de saque complementar (ID nº 14365960, pg. 03). Além de extratos comprovando a utilização do crédito disponibilizado, ID nº 19992435, na conta em que a recorrente recebe o benefício, com assinatura da parte autora, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, ainda há faturas do cartão de crédito consignado, atestando a utilização do serviço contratado, além da disponibilização do valor mediante TED (ID nº 19992439 e 19992439)

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024